Tribunal: STF
Processo: RHC 233843
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por F.G., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 809.233/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A c. c. o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal- CP (estupro de vulnerável, por duas vezes).



    O Relator do writ no STJ não conheceu da ordem, todavia concedeu habeas corpus de ofício para redimensionar a pena para 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste recurso, a defesa sustenta que deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, pois o recorrente não teria autoridade sobre as vítimas, sendo o parentesco meramente por afinidade (casado com tia das vítimas). 



    Aduz, ainda, que seria o caso de continuidade delitiva (CP, art. 71), e não concurso material (CP, art. 69) como reconhecido nos autos.



    Requer, ao final, 



    “seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de que: 



    i) Se dê o afastamento da majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, haja vista a manifesta ilegalidade advinda de sua incidência. Pugna-se, ainda, pela readequação da pena do Paciente; e



    ii) Se reconheça a continuidade delitiva no caso em apreço, aplicando-se a regra do artigo 71 do Código Penal para redimensionar a pena do Paciente.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável majorado pela qualidade do sujeito ativo. Dosimetria. Incidência da causa de aumento do artigo 226, II, do CP. Parentesco por afinidade. Possibilidade de aplicação da majorante. Relação de autoridade do acusado com as vítimas. Análise fático- probatória. Inadmissibilidade na via eleita. Reconhecimento de continuidade delitiva. Ausência dos requisitos do artigo 71 do Código Penal. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. O julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade a autorizar o provimento do recurso. 



    Inicialmente, transcrevo a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL –CP. APLICAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE O ACUSADO E A VITIMA. RÉU CASADO COM TIA DA VÍTIMA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acusado era casado com a tia da vitima, portanto, seu tio, e o parentesco por afinidade não afasta a majorante prevista no art. 226, II do CP. 



    2. O Tribunal de origem, analisando o vasto acervo probatório, concluiu pela aplicação do concurso material, e para entender de maneira diversa, é necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do writ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Note-se, assim que o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que diz respeito à aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:



    “Quanto à majorante do art. 226, II, do CP, o acordão fundamentou: 



    "Na fase derradeira, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, eis que o acusado é tio das vítimas, as penas foram exasperadas de metade, perfazendo 14 anos de reclusão para cada delito." (fls. 46/47)



    O acordão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Especial, que afirma que o parentesco por afinidade não afasta a majorante prevista no art. 226, inciso II, do CP e no caso concreto, o réu era casado com a tia da vítima, portanto, seu tio. Vejam-se os precedentes nesse sentido:” 



    No tocante à alegada continuidade delitiva, deixou expresso que:



    “O Tribunal a quo, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu pela aplicação do concurso material e para entender de maneira diversa, é necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do writ. Vejam-se os precedentes:” 



    Para divergir desses entendimentos, seria necessário o aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Com efeito, vale registrar que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, de que, se as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta e de que o recorrente não preenche os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, revela-se inviável o writ.



    É que, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual, conforme jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



MinistroDIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente